Tribunal: TJMT
Processo: 0004799-79.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004799-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS - CPF: 051.106.281-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (VÍTIMA), Cléber Luiz França Moraes (ASSISTENTE), LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE - CPF: 029.525.421-12 (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ASSISTENTE), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (APELANTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (APELANTE), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (APELANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), RAINNY PRADO BEZERRA - CPF: 034.212.651-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS - CPF: 022.413.151-68 (ADVOGADO), ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS - CPF: 051.106.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Veredito em consonância com o conjunto probatório. Dosimetria da pena. Premeditação e crime em via pública. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou dois réus pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime), à pena de 29 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A defesa postula a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além da revisão da fração de aumento na segunda fase da dosimetria.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão proferida em Recurso em Sentido Estrito que mantém a pronúncia induz preclusão para a análise da apelação contra o veredito dos jurados; (
ii
) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) estabelecer se a premeditação e a execução do crime em via pública autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (
iv
) determinar se a fração de aumento de 1/6 para cada agravante na segunda fase da dosimetria é proporcional e fundamentada.

III. Razõ
es de decidir

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, não gerando preclusão para a análise da apelação criminal, pois o acervo probatório é submetido a novo crivo no Plenário do Júri, fazendo exsurgir um cenário fático-jurídico autônomo.

4.
A anulação do veredito do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão se mostra arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

5
. O conjunto probatório, composto por investigações técnicas de geolocalização (ERB), interceptações telemáticas e depoimentos de policiais, oferece suporte robusto à tese acusatória de que os apelantes planejaram e mandaram executar a vítima para assegurar impunidade por desvios financeiros no sindicato.

6
. A premeditação do delito, evidenciada pela preparação logística e vigilância da rotina da vítima, justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta que extrapola o dolo inerente ao tipo penal.

7
. A execução de crime de homicídio em via pública constitui fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime, dado o risco concreto de dano colateral a terceiros e a maior ousadia do agente.

8
. A utilização de qualificadoras distintas para tipificar o crime e para agravar a pena em fases diferentes da dosimetria é prática legítima e não caracteriza bis in idem.

9
. A fração de aumento de 1/6 para cada circunstância agravante na segunda fase da dosimetria revela-se adequada e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e coerentes, ainda que existam versões conflitantes nos autos. 2. A premeditação e a execução de homicídio em via pública são elementos idôneos para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A existência de múltiplas qualificadoras permite que uma qualifique o delito e as demais sejam utilizadas como agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. O aumento da pena em 1/6 para cada agravante na segunda fase da dosimetria é proporcional e fundamentado em recomendação jurisprudencial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘c’; CP,
arts
. 59, 61, II, ‘b’ e ‘c’, 121, § 2o, I, IV e V, e § 4o; CPP, art. 593, III, ‘d’.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.819.464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, REsp n. 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adinaor
Farias da Costa

e

Joemir

Ermenegidio
Siqueira

contra a sentença prolatad
a pelo Juízo da

1
4
a

Vara

Criminal

da
Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0004799-79.2020.8.11.0042
que
, após julgamento pelo Conselho de Sentenç
a,

condenou:

i) Adinaor
Farias da Costa

pela prática do delito de
homicídio qualificado

por motivo torpe
(
art. 121, §2o, I, IV e V, e §4o, na forma do art. 29, do Código Penal
),
à pena de

29
(
vinte e nove
) anos e 4 (quat
r
o) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
;

ii) Joemir

Ermenegidio
Siqueira

pela prática do
delito de
homicídio qualificado
por motivo torpe
(
art. 121, §2o, I, IV e V, e §4o, na forma do art. 29, do Código Penal
)

à pena de
29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A
defesa
,
por meio d
as razões recursais vistas no
ID

312221539
,
pos
t
u
la
:

(i)
a anulação do julgam
ent
o da Corte Popular,
com a consequente submissão
dos apelantes
a novo julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
;

e subsidiariamente
(
ii
)
a reanálise da dosimetria para

o afastamento da
valoração
negativa da
culpabilidade e
das

circunstâncias
do crime
, bem como a revisão da fração de
aumento
utilizada na segunda fase da dosimetria da pena
.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID 312221552, arguiu preliminar de não conhecimento parcial do recurso por se tratar de matéria já apreciada em RESE e pelo seu desprovimento.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID 324085853, se manifesta pela rejeição da preliminar arguida pelo órgão ministerial de 1o grau, bem como pelo desprovimento do recurso dos apelantes

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento parcial por preclusão consumativa -
arguida pelo Ministério Público

Consoante relatado, nas contrarrazões, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do apelo de
Adinaor
Farias da Costa
e

Joemir

Ermenegidio
Siqueira
. Alegando que a insurgência é meramente reiterativa, uma vez que este Tribunal, ao julgar Recurso em Sentido Estrito anterior, já reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do homicídio qualificado.

Porquanto, segundo o órgão ministerial, a rediscussão da matéria de fato nesta via recursal encontra óbice na preclusão judicial. Argumenta que a análise sobre as provas já foi consolidada anteriormente, sendo inadmissível o reexame da mesma questão, sob o risco de afronta direta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Contudo,
não obstante
os argumentos expendidos
pelo representante
do Ministério Público, entendo que a preliminar suscitada não comporta acolhimento.

Destarte, ressalta
-se o regramento disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

É cediço que o Tribunal do Júri é regido por um rito bifásico, estruturado para garantir que apenas acusações viáveis cheguem ao plenário. Essa divisão em duas fases principais atua como um filtro necessário, evitando que o corpo de jurados - que decide por íntima convicção e sem o dever de fundamentar - seja exposto a causas carentes de suporte probatório mínimo.

O rito bifásico inicia-se com o
judicium
accusationis
, fase em que o juiz togado realiza um controle de admissibilidade da denúncia. Nesse estágio, o magistrado limita-se a verificar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, podendo pronunciar o acusado, impronunciá-lo, absolvê-lo sumariamente ou desclassificar o crime, garantindo que apenas acusações viáveis cheguem ao veredicto popular.

Dessa forma, a pronúncia opera como um filtro de admissibilidade: verificada a prova do crime e indícios de autoria (art. 413, do Código de Processo Penal), o réu é remetido ao Conselho de Sentença. Tais indícios devem ser compreendidos como um lastro probatório que situe o acusado no cenário delitivo. Por se tratar de mero juízo de prelibação, eventuais dúvidas ou incertezas que não conduzem à impronúncia, mas sim à devolução da matéria aos jurados, competentes para o julgamento de mérito pautado na convicção.

Deve-se ponderar, ainda, que a decisão de pronúncia se limita a admitir a acusação
para o prosseguimento do feito à
próxima
etapa
, sem aprofundamento vertical sobre as provas. A avaliação detalhada dos fatos é reservada aos jurados, que decidirão soberanamente no
judicium causae
, após a colheita da prova em Plenário e sob o crivo do contraditório.

Como se extrai da própria estrutura bifásica do rito do Júri,
a decisão proferida em anterior Recurso em Sentido Estrito não induz preclusão para a análise da apelação
. Isso porque o acervo probatório do
judicium
accusationis
é submetido a novo crivo em plenário, durante o
judicium causae
. A ratificação ou modificação das provas perante o Conselho de Sentença faz exsurgir um novo cenário fático-jurídico, tornando perfeitamente cabível o exame de eventual contrariedade do veredicto em relação ao conjunto probatório soberanamente apreciado pelos jurados.

Em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...].

(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e publicado no DJE de 04.05.2020)
Desta
camos

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios da autoria delitiva imputada aos apelantes.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida pelo Ministério Público e conheço do recurso interposto pela defesa, na integralidade, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
182835193
, narra os fatos desta
forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que,
no dia 04 de dezembro de 2019, período da manhã,
a vítima Antônio Padilha de Carvalho, ao parar seu veículo em semáforo da Rua Benedito Camargo, Bairro Jardim Leblon, nesta Capital,
foi alvejada
por dois indivíduos não identificados até o momento, em uma motocicleta,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
, agindo mediante paga efetivada por ADINAOR FARIAS DA COSTA e JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA, que por sua vez, agiram por torpe motivação torpe, pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa) e para assegurar a ocultação ou vantagem de outro crime e auxiliados por RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA, o qual agiu por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa).

A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões que foram
causa
eficiente de sua morte.

Conforme consta no caderno investigativo, no dia 04 de dezembro de 2019, Antônio de Padilha Carvalho saiu da sua residência, localizada no bairro Altos do Coxipó, na cidade de Cuiabá, por volta das 07h45min em direção ao bairro do Areão, também nesta Capital e ao parar no semáforo da rua Benedito de

Camargo,
a vítima Antônio Padilha de Carvalho foi surpreendida por duas pessoas a bordo de uma motocicleta, onde um indivíduo da motocicleta sacou da cintura uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, e desferiu quatro disparos de arma de fogo, todos a curta distância, contra a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local.

Constam dos autos que,
após longo de detido trabalho de análise dos depoimentos testemunhais, provas documentais, Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica e Telemática, Relatórios de ERB, Relatórios de Investigação Policial e demais fatos apurados ao longo da investigação,
cerca de oito meses antes do crime, houve o desligamento da vítima Antônio Padilha de Carvalho do SINTRAMM – Sindicato dos Trabalhadores de Movimentação de Mercadoria, porquanto a vítima havia descoberto desvios de dinheiro do sindicato, gerido por ADINAOR FARIAS DA COSTA e JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA.

Daí em diante, a vítima Antônio Padilha de Carvalho, insatisfeita com os andamentos do Sindicato, acompanhado de outros sindicalizados, termina por realizar denúncias nos meios de comunicação sobre a malversação do dinheiro do Sindicato. Em seguida,

a vítima propôs uma ação de destituição dos membros da Diretoria do Sindicato, sendo que a audiência seria realizada no dia 12 de dezembro de 2019
.
Todavia,

oito dias antes da audiência (04/12/2019), a vítima foi executada.

Restou apurado nos autos que
ADINAOR FARIAS DA COSTA e JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA,
após a propositura da ação por parte da vítima, desencadearam um plano sórdido com o objetivo de ceifar a vida da vítima e, assim, permanecerem na administração do sindicato, impunes pelos crimes ali praticados, e seguindo com as malversações financeiras.

Ressai dos autos que a vítima Antônio Padilha de Carvalho, um dos fundadores do SINTRAMM e por muito tempo advogado do citado sindicato, estava insatisfeito com o curso da administração sindical conduzida pelo presidente ADINAOR FARIAS DA COSTA e pelo tesoureiro JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA.

Ainda, conforme o caderno investigativo, RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA se tornou o responsável pelos levantamentos e planejamento do homicídio, realizando o prévio monitoramento da vítima e arregimentando os executores para o crime, ainda não identificados.

O motivo torpe (art. 121, §2o, I, CP) recaí diretamente sobre os denunciados ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA, pois cometeram o delito diante da cobiça a fim de permanecerem no sindicato se locupletando de recolhimentos ilícitos.

O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP) também recai sobre os três denunciados, já que era do conhecimento destes que a vítima seria surpreendida e executada.

Ainda, a qualificadora para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (art. 121, §2o, V, CP), recai sobre os ora denunciados ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA, pois estes temiam que os crimes cometidos na gestão do sindicato fossem revelados, sendo o homicídio a solução para encobrir crimes antecedentes e assegurar a impunidade.

Consta dos autos que as pessoas de ISAIMARA OLIVEIRA ARCANJO ASSIS e ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA, incorreram no delito de falso testemunho, restando evidenciado, pelas interceptações telefônicas que ISAMARA e seu esposo ALISSON, o alinhamento de depoimentos para falsear e ocultar a verdade dos fatos em seus depoimentos.

[...]

Desta
camos

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o
s
apelante
s
argumenta
m
que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que inexistem provas de que o
s acusados
seja
m
autor
es
do delito, tampouco restaram evidenciadas as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o

doutrinador
José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”
. “
Não
é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1
ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233)
Destacamos

E, o Superior Tribunal de Justiça, firmou este entendimento:

“[...]

3
. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)

Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos
,

eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inv
erossímeis, circunstâncias que não ocorrem no presente caso.

Retornando
ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respald
o à decisão dos jurados, que condenou o
s
apelante
s
pela prática
do crime de

homicídio qualificado
com a incidência das qualificadoras d
e
motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegur
ar a execução
, a
ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
, c
om
o se infere da leitura do
s

qu
esitos da
votação do
júri
no
ID
312221531
.

Com efeito, essa versão encontra sólido amparo nas provas carreadas aos autos,
que demandou meses de investigações, com o uso das mais diversas técnicas investigativas. Mas, apesar do longo período que durou os trabalhos investigativos até a elucidação dos fatos, obtiveram indícios suficientes de que
Adinaor
e
Joemir

participaram da trama criminosa
,

confirmada integralmente
por depoimentos testemunhais
durante a Sessão do Tribunal do Júri,
bem como nos laudos periciais e demais documentos que instruem o processo.

Nesse sentido, o

d
elegado e
i
nvestigador d
a
Polícia
Civil
Marcel Gomes de Oli
veira
, ao ser ouvido
perante o tribunal do júri

(ID 312221549)
relatou
que
as investigações se deram
início
após
a
perícia e as imagens de câmeras revelar
e
m que o plano original dos
executores
era
surpreender
a vítima na porta de sua residência. Contudo, um pequeno atraso na rotina de
vítima,
e o fluxo de veículos no local
,
forçaram os executores a
mudar
o plano, perseguindo o carro da vítima até o semáforo entre
o bairro
Leblon e
a Avenida
dos Trabalhadores, onde a execução foi consumada com
quatro
disparos direcionados à cabeça
da vítima.

Afirmou, também, que n
o decorrer das apurações,
a segunda fase da investigação focou nos

últimos passos
da vítima, revelando que
Antônio (vítima)
liderava um movimento para destituir a diretoria do sindicato
denominado
Sintran
,
por fraudes e desvios de dinheiro. Uma audiência decisiva ocorreria na semana seguinte ao crime. Esse cenário apontou diretamente para o presidente do sindicato,
Adinaor
(
vulgo

“
Branquinho
”
), e para o tesoureiro,
Joemir
(
vulgo
“
C
hefão
”
), como os principais interessados na morte d
a vítima
, estabelecendo assim a motivação do crime.

Além disso,
M
arcel
salientou
que para
tentar se distanciar do crime, os apelantes criaram um álibi: uma viagem repentina para a cidade de Sorriso
-MT

(por volta das 02h30 da madrugada)

n
o
dia do
homicídio. Eles alegaram que precisavam consertar uma
k
ombi velha do sindicato
. A investigação concluiu que a viagem foi apenas um subterfúgio e que os suspeitos retornaram a Cuiabá assim que receberam a confirmação de que o
“
serviço
”
havia sido executado.

Ademais, em depoimento em fase inquisitiva o motorista Nilson
(ID 182835156, p. 75-76)
,
relatou
ter retornado para Cuiabá ac
ompanhado de
Adinaor
e
Joemir
em uma caminhonete que seria do sindicato
(mesmo veículo usado para a ida
até
Sorriso)
, pois a kombi que estaria em uma oficina para conserto na cidade Sorriso

estava avariada e impossibilitada de ser conduzida
.
Logo
,
o depoimento de Nilson
entra em contradição com o depoimento
em fase inquisitiva
prestado por
Adinaor
(ID 182835156, p. 67-69)
, que declar
ou
que Nilson havia voltado para Cuiabá conduzindo a referida kombi
.

Aliás, Nilson declarou em
fase administrativa
que
Adinaor
e
Joemir
nada disseram sobre a morte da vítima durante a volta
, sendo assim
observada mais uma inconsistência perante declarações dos apelantes
, pois relataram em fase administrativa que retorno a C
uiabá teria sido por terem recebido a notícia da morte d
e
Antônio
.

O delegado
detalhou
, ainda,

que u
m dos pontos cruciais
da investigação
foi a análise de IMEI e ERB (Estação

Rádio
Ba
se). A
partir disso, a
polícia constatou que
Joemir
desfez-se de seu aparelho celular ao chegar em Cuiabá, jogando-o de cima da ponte do Rio Cuia
bá;

o último registro de sinal do aparelho ocorreu exatamente naquele ponto geográfico
,
conforme demonstrado no Relatório Técnico n. 2022.5.144787/NI-DHPP/PJC (ID
182835182, p. 40-42)
.

Além disso, mesmo
os apelantes
alegando não se comunicar
em, interceptações telemáticas mostraram que os envolvidos trocavam lig
ações constantes via WhatsApp (algumas com mais de 30 minutos) antes de prestarem depoimento, indicando um alinhamento de versões.

Posteriormente,
dois anos após o crime,
a autoria foi consolidada
quando a polícia divulgou fotos dos possíveis executores na imprensa.

O
suspeito
Rafael
de Almeida Saraiva (vulgo
“
Materaz
i
”
), em pânico ao ver as imagens, utilizou o celular de um colega de trabalho para ligar para

Joemi
r
e confessar
estar com
medo. Essa ligação permitiu à polícia rastrear Rafael, cuja geolocalização no dia do crime coincidia com o trajeto da vítima e o local da execução, contradizendo seu depoimento de que estaria
a caminho do trabalho, em
um trajeto totalmente oposto para Várzea Grande.

Ao ser confrontado sobre sua presença constante na região onde a vítima morava, Rafael alegou que frequentava o local apenas aos finais de semana para visitar familiares. Contudo, a análise técnica das
ERBs
apresentaram registros que provaram que Rafael estava na área em dias de semana e em horários que coincidiam exatamente com a rotina matinal da vítima. Sendo esses deslocamentos incompatíveis com seu trajeto para o trabalho em sentido oposto, configurando nítida atividade
de vigilância quanto a rotina da vítima,
como ficou demonstrado nos
relatórios técnicos
n. 168.2020
(ID 182835161, p. 49-70),
n. 219.2020
(ID 182835161, p. 88-106 e ID 182835162, p. 1-2),
n. 027.2021
(ID 182835162, p. 16-33),
n. 060.2021
(ID 182835163, p. 125-128 e ID 182835164, p. 1-30);
relatório preliminar de investigação policial
(ID 182835162, p. 46-55);
relatório de investigação
(ID 182835162, p. 57-63) e
relatório técnico parcial n. 2022.5.29326
(ID 182835164, p. 35-71).

Sob
essa ótica, imperioso destacar a conduta do apelante
Adinaor
Farias da Costa durante o curso das investigações, que demonstrava nítida preocupação com o andamento das oitivas das testemunhas, extrapolando o comportamento de quem se diz inocente. Conforme extrai-se do Relatório Técnico
visto no
ID
182835185
(págs. 23/25),
Adinaor
monitorava de perto os passos das testemunhas, em especial de
Gercer
Gonçalves de Almeida. Nota-se que, ao tomar conhecimento de que
Gercer
havia sido intimado para prestar depoimento na data de 31/03/2022,
Adinaor
, já no dia anterior, passou a indagar outros trabalhadores se a testemunha havia chegado ao local de trabalho, evidenciando uma ansiedade injustificada.
Soma-se a isso o fato de que, n
o próprio dia da oitiva, logo após
Gercer
deixar a unidade policial,
Adinaor
manteve contato imediato com ele, ocasião em que a testemunha reportou ao recorrente que teria dito à autoridade policial que
“
não sabia de nada
”
, situação que reforça a tese de intimidação velada e controle sobre os depoentes por parte da liderança do sindicato.

Ademais, o arcabouço probatório não se limita apenas à prova testemunhal direta, mas é robustecido por elementos técnicos irrefutáveis, consubstanciados nas interceptações telefônicas legalmente autorizadas. A análise dos diálogos interceptados revela conversas espontâneas entre terceiros que, desconhecendo estarem sendo monitorados, apontam
Adinaor
e
Joemir
como os mandantes do crime. É o que se depreende dos diálogos travados entre os corréus à época, Alisson e
Isaimara
, e outras testemunhas, onde a autoria intelectual do delito é atribuída aos apelantes de forma natural e sem a pressão de um interrogatório formal. Tais elementos, colhidos longe dos olhares dos acusados, possuem elevado valor probante por refletirem a verdade que circulava nos bastidores do sindicato e entre as pessoas próximas aos envolvidos, confirmando a tese acolhida pelos jurados.

Nesse sentido
, ganha especial relevo o teor de uma conversa interceptada entre
Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis e sua genitora, transcrita no ID 94165138 (págs. 13/15). Nesse diálogo,
Isaimara

afirma
que o patrão de Alisson — referindo-se inequivocamente à diretoria do sindicato — teria ordenado a morte da vítima Antônio Padilha. A motivação explicitada na conversa corrobora a linha investigativa principal: a vítima detinha conhecimento de fatos comprometedores, os chamados
“
podres
”
, envolvendo
“
Branquinho
”
(alcunha de
Adinaor
) e
Joemir
. Essa prova oral, captada de forma incidental e espontânea, serve como um elo fortíssimo entre a motivação torpe (a queima de arquivo para encobrir irregularidades sindicais) e os mandantes.

Corroborando a existência de uma articulação criminosa e a tentativa de obstrução da justiça, o Relatório Técnico Final no
2022.5.209855
/NI-DHPP/PJC, datado de 19/08/2022 (ID
182835184
– págs. 22/38; ID
182835185
; ID
182835187
; e ID
182835188
– págs. 01/
24),
traz à baila a evolução das investigações mediante análise de dados telemáticos e extratos reverso
s.
O documento técnico evidencia que, ao contrário do que alegavam em suas defesas, havia uma intensa e atípica comunicação entre os recorrentes
Adinaor
e
Joemir
durante o período crítico das investigações, bem como um monitoramento constante das versões apresentada
s pelos trabalhadores intimados a depor.
Esse comportamento de coordenar narrativas e vigiar testemunhas é incompatível com a postura de inocentes e revela o dolo de ocultação da verdade real, fortalecendo a convicção dos jurados quanto à responsabilidade penal dos apelantes na orquestração do homicídio.

Por fim, soma-s
e a esse contexto probatório o depoimento prestado na fase inquisitiva pelo trabalhador avulso
Gercer
Gonçalves de Almeida, em 15 de agosto de 2022 (ID
182835169
- Pág. 18), que traz um detalhe crucial sobre a destruição de provas. A testemunha relatou ter ouvido, em uma
“
roda de conversa
”
no âmbito do sindicato, que o próprio
Adinaor
teria comentado que, durante o retorno da viagem à cidade de Sorriso — viagem esta utilizada como álibi pelos réus no dia do crime —,
Joemir
pediu para parar o veículo e arremessou seu aparelho celular pela janela. Tal informação testemunhal encontra perfeita ressonância na prova técnica, especificamente no Relatório Técnico n. 2022.5.144787/NI-DHPP/PJC (ID 182835182, p. 40-42), o qual atesta a mudança de IMEI do terminal utilizado por
Joemir
exatamente no dia 05/12/2019, um dia após o homicídio, sendo que a última localização de ERB (Estação Rádio Base) registrada daquele aparelho aponta para as proximidades da ponte sobre o Rio Cuiabá.

Destarte
,
segundo o delegado Marcel, a
investigação revelou uma tentativa deliberada de blindagem por parte de pessoas próximas ao suspeito
Rafael
.
Assim,
Alisson e
I
s
aimara

foram indiciados por falso testemunho após negarem veementemente
em depoimentos
oficia
is
,
que não conheciam
Rafael
de Almeida e, portanto, não teriam qualquer proximidade com ele
.

No entanto, interceptações telefônicas e evidências de convívio social (como churrascos e reuniões familiares) desmentiram a vers
ão de ambos
. O ponto crucial foi um áudio interceptado no qual
I
s
aimara
demonstrava suspeita direta, alertando Alisson para verificar se Rafael não estava envolvido no crime, dado
a sua proximidade
com a diretoria do sindicato.

Além disso, o delegado também detalhou que a motivação do crime não havia sido apenas política, mas também econômica.
Joemir
e
Adinaor
estariam desviando recursos do sindicato, o que levou à falência financeira da
entidade associativa
. Para proteger o patrimônio e continuar a atividade,
os apelantes

criaram

empresas
novas
e
migraram os contratos e trabalhadores do sindicato para essas entidades privadas. Em uma manobra de distanciamento, tentaram transferir a gestão do sindicato
-
já
em estado descaído financeiramente
-
para um trabalhador
(Ed
i
gar
José Lima
)
via procuração, enquanto mantinham o controle lucrativo por fora.

Nesse sentido, a testemunha Edigar José Lima
,
relatou em juízo (ID 312221549)
que
vincula o crime à atuação da vítima
em oposição à
diretoria do sindicato na época dos fatos.
Edigar narra
que, após deixar o corpo jurídico da entidade
sindical
em 2019, a vítima passou a denunciar o Presidente

Adinaor

(
Branquinho
) e o Tesoureiro

Joemir
(
Chefão
) por utilizarem a empresa
Top Serviços
para desviar recursos e mão de obra. O comportamento apreensivo da vítima antes do crime e a proximidade de uma audiência decisiva (12/12/2019)
,
reforçam
a tese de crime por encomenda relacionado às denúncias de corrupção.

Corroborando com o
depoimento
em de Edigar José Lima, a testemunh
a Sérgio dos Santos
, relatou em fase administrativa que
o crime contra a vítima, apresenta fortes indícios de “queima de arquivo” relacionada a litígios contra a atual diretoria do SINTRAM, composta pelo
s apelantes na época dos fatos
. Segundo
Edigar
, a vítima atuou como advogado da entidade por duas décadas e, após romper com a gestão por discordar de ilícitos como o desvio de
depósitos do
FGTS de sindicalizados, passou a colaborar como peça-chave e testemunha estratégica em ação de destituição da diretoria.

Finalmente,
o
delegado e
investigador
Marcel
afirmou que,
o silêncio e as mentiras de diversas testemunhas no início do caso não eram casuais, mas fruto de um profundo temor em relação a
Joemir
. A investigação constatou que o
s
mandantes

coordenava
m
os depoimentos para alinhar versões, enquanto os demais trabalhadores viviam sob uma atmosfera de desconfiança e medo.

Da mesma forma, a testemunha
José Ermano dos Santos
,
também investigador de polícia, em sua o
itiva
na fase judicial, corroborou a versão apresentada por seu colega
Marcel
,
asseverando que,
por meio das investigações restou evidente que a vítima
, após descobrir irregularidades financeiras, passou a denunciar os
diretores do sindicato

Adinaor
e
Joemir
, o que
confirmou que a demissão d
a vítima posteriormente
foi o estopim para as denúncias que culminariam na
audiência de destituição da diretoria, evento que os mandantes tentaram impedir com
o crime a
pontado
nos autos.

Ressaltou, inclusive, que
o momento em que a investigação chegou ao poss
ível
executor
, Rafael de Almeida,
foi devido

a
o pânico de
le
ao ver suas fotos na imprensa
, no qual, segundo o investigador José
Ermano
, foi evidenciado pela
interceptaç
ão de
uma
ligação,
que Rafael havia feito
do celular de um colega d
o trabalho para
Joemir
. E durante essa ligação
Joemir

tentou, de forma dissimulada, migrar a conversa para o
aplicativo
WhatsApp para evitar
a inte
r
ceptação
,
que ocasionou em
Rafael tenta
r
mudar
de
assunto
repentinamente
.

Além disso, os d
ados técnicos de geolocalização
confirmaram que
no dia do crime, às 06h42, Rafael estav
a próximo à casa da vítima, quando deveria estar iniciando seu
horário de trabalho
em Várzea Grande às 07h00
.

O investigador José,
por fim,
complementou

em sua oitiva que
o comportamento dos apelantes após as intimações demonstrava visível incômodo, e
Adinaor
buscava orientações constantes com advogados e com o próprio
Joemir
, que tentava tranquilizá-lo dizendo que “estava tudo na mão”.

Por outro lado,
Alisson Tiago de Assis Silva
(um dos réus à época)
,
ao ser interrogado

perante o tribunal do júri

(
ID

312221549
)
,
inicialmente apresentou sua retratação admitindo que mentiu anteriormente ao negar conhecer Rafael
de Almeida Saraiva, (um dos réus à época)
e confessa ter alinhado o depoimento com sua esposa,
Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis
, além disso, ele justifica que o falso testemunho foi p
elo
medo de incriminação indevida
.
Ademais, s
egundo ele, houve insinuações de que, caso não colaborasse com a narrativa da polícia, ele próprio seria imputado como um dos executores, o que também o levou a omitir sua amizade com Rafael para evitar qualquer
associação
com o homicídio.
Apesar de admitir a

falsidade em relação aos seus vínculos sociais, Alisson utiliza seu direito constitucional ao silêncio sobre qualquer fato diretamente relacionado à execução d
a vítima
, negando participação ou conhecimento prévio do crime.

Da mesma forma,
Isaimara
Oliveira Arcanjo Assis
(ré à época dos fatos), ao ser interrogada pe
rante o tribunal do júri (ID 312221549)
,
apresentou sua retratação admitindo que mentiu em seus depoimentos anteriores em fase inquisi
tiva
ao negar conhecer Rafael
de Almeida
.
Isaimara
confessou que conhece Rafael e que alinhou sua versão dos fatos com a de seu esposo

Alisson, visando evitar contradições.
No entanto,
opt
ou
por exercer seu direito constitucional ao silêncio no que tange aos detalhes
do crime de execução contra

a vítima
Antônio Padilha
.

Rafael de Almeida Saraiva
,
confirmou
em juízo

(ID 182836826)
a ligação efetuada ao apelante
Joemir
, pelo telefone de Sidnei (um colega de trabalho). Segundo
Rafael
, o contato decorreu do receio de ser envolvido na investigação que atingia os demais col
egas de trabalho
.
Alegou que a menção anterior a ser investigado foi um erro de expressão decorrente do nervosismo por seu vínculo com o
Adinaor
e
Joemir
. O depoimento também corroborou o vínculo de confiança entre ambos, uma vez que Rafael gerenciava em sua conta pessoal pagamentos do
sindicato
direcionados a terceiros
.

Em contrapartida, o
apelante

Joemir

Ermenegidio

Siqueira,
relatou em interrogatório perante o
tribunal do
júri

(ID
312221549)
,
que realizou a viagem para a cidade de Sorriso no dia do
ocorrido
(04/12/2019), alegando que se tratava de uma agenda de rotina para recolhimento de cartões de ponto e pagamentos na empresa Luft.
El
e
afirmou
de que precisava verificar o conserto de uma
k
ombi de sua propriedade particular, utilizada pela empresa Top Transportes (da qual era sócio com
Adinaor
).
O apelante ainda relatou
que soube da morte d
a vítima
ainda em Sorriso, através de uma ligação recebida por
Adinaor
, e que retornaram a Cuiabá no final da tarde, onde ele ainda teria passado no banco e no escritório para pagar trabalhadores diaristas.

Outrossim,
Joemir
admitiu que junto com
Adinaor
,
criaram a empresa Top Transportes, após assumirem a direção do sindicato. Ele justificou a criação da empresa pela necessidade de atuar em Sorriso e Sinop, áreas que extrapolavam a base territorial do
Sintran
. Quanto à ação trabalhista movida por trabalhadores
e a vítima

para destituir a diretoria
do sindicato
,
Joemir
minimizou o impacto do processo, afirmando que os trabalhadores tinham poder para substituí-los via assembleia extrajudicial a qualquer momento, sem necessidade de intervenção jurídica.

Além disso, o apelante declarou que possuía um vínculo estritamente profissional com Rafael
(líder de equip
e)

e Alisson
(movimentador de mercadorias)

em uma das empresas tomadoras de serviço denominada Bate Forte
.
Joemir
também
negou frequentar a casa de ambos ou possuir amizade íntima, tratando-os como funcionários de confiança no âmbito trabalhista. Ele contestou a acusação da Polícia Civil de que teria descartado seu celular
sob a ponte
do Rio Cuiabá
- o que diverge com os elementos probantes demonstrados nos autos -,
afirmando que manteve suas duas linhas (pessoal e corporativa) funcionando normalmente após o
ocorrido, de maneira que
também
negou
qualquer
envolvimento no crime de homicídio qualificado da vítima Antônio Padilha
.

No mesmo sentido, o
apelante
Adinaor
Farias Da Costa
, em seu interrogatório durante a sessão do tribunal do júri (
ID

312221549
)
,
confirmou que, no dia 04/12/2019, viajou para a cidade de Sorriso acompanhado do apelante
Joemir
e do motorista Nilson. O objetivo seria visitar a filial da empresa Luft (fechamento de quinzena e entrega de EPIs) e verificar o conserto de uma
k
ombi que pertencia ao sindicato, mas que fora vendida para a empresa particular de
Adinaor
e
Joemir
(Top Transporte).
Adinaor
afirma ter recebido a notícia
da morte
da

vítima
através
de uma ligação do irmão da vítima, Luiz Padilha, enquanto ainda estava na oficina em Sorriso. Ele nega que o retorno a Cuiabá tenha sido motivado pelo crime, sustentando que já haviam resolvido as pendências programadas.

Quando interrogado a respeito d
a ação judicial movida
pela vítima e
por
trabalhadores que
pedia sua destituição
,
por falta de prestação de contas,
Adinaor

alegou que todas as contas d
o ano
2016 a 2018 foram prestadas e registradas em cartório.
Não obstante, o apelante declara que
a ação era uma manobra política de opositores que desejavam assumir o controle do sindicato. Ele explicou ainda que o sindicato enfrentava dificuldades
que permitiu às empresas contratarem celetistas diretamente, esvaziando a função intermediadora do
Sintran
.
Por fim, negando seu envolvimento ao crime
homicídio contra a vítima Antônio Padilha
apontado nestes autos.

Nesse contexto, não obstante
a defesa
alegue que
inexistem provas suficientes e seguras para a condenação dos apelantes
,
insta destacar que as versões apresentadas pelos investigadores de polícia
,

ainda que
façam menção
direta

a
testemunhas indiretas ouvidas no momento da investigação,
se mostram em
plena
consonânc
ia com o restante do conjunto probatório dos autos,
em
especial
com
as imagens de câmeras de segurança
apresentadas nos relatórios técnicos
,
estando
em total sintonia com as informações
colhi
das no
cu
rso da ação penal, principalmente durante a fase inquisitorial
.

O fato é que os jurado
s, juízes naturais da causa
, após análise do conjunto probatório angariado, concluíram pela autoria delitiva dos apelantes quanto aos delitos que lhes for
am
imputados na exordial
acusatória
,
em face dos depoimentos dos policiais
e
d
as demais provas amealhadas durante a instrução criminal
. A decisão de conferir maior credibilidade à prova produzida pela acusação está dentro do escopo de sua soberania.

Nesse contexto, d
a mesma forma que o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório

verificou a autoria do
s
crime
s de
homicídio qualificado
,

por parte do
s
apelante
s
, também consider
ou
que, na execução do delito
de homicídio
, ocorreram as
três
qualificadoras descritas na denúncia
[
motivo
torpe,

recurso que dificultou a defesa da vítima
e

para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime
]
.
A decisão dos jurados em
reconhecer a ocorr
ência e a autoria dos delitos, bem como
deixar

de
absolver os apelantes ou não considerar como verossímeis
as teses defensivas,

está intrinsecamente ligada à versão dos fatos que consideraram mais crível, a qual, conforme explanado, encontra sólido amparo no conjunto probatório.

Aliás, no que tange à absolvição de Rafael de Almeida Saraiva, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade delitiva por maioria de votos.
Todavia, ao responder negativamente ao segundo quesito, o Conselho de Sentença não reconheceu a participação do acusado na empreitada criminosa.
O fato de o Conselho de Sentença, pautado pela íntima convicção, ter reconhecido a insuficiência de provas quanto à autoria de Rafael não induz, obrigatoriamente, à mesma conclusão para aos apelantes. A soberania dos vereditos permite ao corpo de jurados valorar de forma distinta a conduta de cada réu, a depender do acervo probatório individualizado colhido em Plenário
.

Nesse contexto, não se vislumbra a hipótese excepcional de
provimento do plei
to
recursal previst
o
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, sendo imperativo o respeito à soberania dos veredictos, princípio constitucional insculpido no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Derivaldo
Pereira Marinho contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento; (
ii
) examinar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando respaldada em elementos probatórios concretos e consistentes, ainda que existam versões divergentes nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A revisão do veredicto do Júri é cabível apenas quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese
.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na pluralidade de agentes envolvidos, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e coerentes, ainda que existam versões conflitantes nos autos
. 2. A negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundamentada na pluralidade de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.09.2022; STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.182.912/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2025; STJ, HC 974.333/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.05.2025; STJ,
AREsp
2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.267.570/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

(N.U 1010096-62.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).
Destacamos

Igualmente, o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim dispõe: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
s
apelante
s
, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como
asseverado
anteriormente
, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas pr
oduzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação
,

rejeitando a
s
tese
s
defensiva
s
de
que

os

apelantes somente quiseram participar de delito menos grave
ou que
tiveram participação
de
menor
importância
n
a prática delitiva
,
como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Noutro turno, c
onforme
exposto no relatório, os apelantes questionam

a dosimetria das penas fixadas pelo juízo de primeiro grau
.

D
iante disso, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição da parte da sentença condenatória que diz respeito à dosime
tria
da pena dos apelantes
:

[...]

2.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
ADINAOR FARIAS DA COSTA:

De pronto, transcreve-se o art. 121 do Código Penal:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1o Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I -
mediante
paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II -
por
motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V -
para
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Aumento de pena

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei no 10.741, de 2003)

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesas da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais poderão serem utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe.

Já as demais, isto é, mediante recurso que dificultou a defesas da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, serão utilizadas para majorar a pena-base e como circunstância agravante, respectivamente.

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

1a Fase:

A
CULPABILIDADE

foi evidenciada pelo fato de o réu ter premeditado a prática do crime, assim, está devidamente justificado o aumento na primeira etapa, pela negativação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REPERCUSSÕES SOCIAIS QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

[...] 7. É cabível a exasperação da pena-base, pela análise desfavorável da culpabilidade, fundamentada na premeditação do crime. No caso, denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que, segundo as instâncias ordinárias, planejou a consecução do crime por meio de reuniões anteriores ao dia dos fatos com o corréu e pediu emprestada arma de fogo de grosso calibre a
terceiro.
[...]

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021, grifei.)

Não ostenta
ANTECEDENTES
criminais.

A
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de
bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS

são amplamente desfavoráveis. A vítima foi executada em via pública, causando temor e modo na comunidade local. Assim, verifica-se que modus operandi e a dinâmica do crime denotam que o crime perpetrado foi realmente grave.

Nesse sentido, a jurisprudência entende:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o crime foi perpetrado em praça pública, na presença de vários populares, o que justifica a elevação da pena-base.

[...] 5. Agravo desprovido. (
AgRg
no HC 670.215/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
17/08/2021, grifei.)

CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, uma vez que a vítima deixou cinco filhos órfãos, conforme afirmado pela sua filha em plenário, bem como a esposa faleceu posteriormente e perda profunda do ente familiar gerando dano imensurável na família.

Contudo, deixo de valorar negativamente, uma vez que os filhos eram maiores de idade e autossuficientes, inexistindo demonstração de que a vítima fosse o principal responsável pelo sustento financeiro do núcleo familiar.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Levando em conta a negativação de duas circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base deveria ser fixada em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando-se 1/8 (um oitavo) de aumento por cada item negativado, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes.

Há as circunstâncias agravantes,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no art. 61, inciso II, alínea c do Código Penal e
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime
, conforme o art. 61, II, b do CP, ao passo que ausente circunstância atenuante, razão pelo qual majoro a sanção em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Assim, FIXO a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

3a Fase
:

Na terceira fase de fixação da pena, procedo ao aumento na fração de 1/3 (um terço), em atenção à majorante do art. 121, §4o, última parte, do CP (reconhecida pelo Conselho de Sentença), tornando a pena de pena de
29 (vinte e nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão como definitiva.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal e artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, será:
FECHADO.

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além di
s
so, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Assim, MANTENHO a prisão do réu
ADINAOR FARIAS DA COSTA
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde se encontra.

2.2 QUANTO AO ACUSADO
JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA
:

1a Fase:

A
CULPABILIDADE
foi evidenciada pelo fato de o réu ter premeditado a prática do crime, assim, está devidamente justificado o aumento na primeira etapa, pela negativação.

A prop
ó
sito:

RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DE JOSÉ DA SILVA MARTINS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REPERCUSSÕES SOCIAIS QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL. IDC N. 2. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO SOBRE DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS CARACTERIZADA. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

[...] 7. É cabível a exasperação da pena-base, pela análise desfavorável da culpabilidade, fundamentada na premeditação do crime. No caso, denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que, segundo as instâncias ordinárias, planejou a consecução do crime por meio de reuniões anteriores ao dia dos fatos com o corréu e pediu emprestada arma de fogo de grosso calibre a terceiro.

[...]

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021, grifei.)

Não ostenta
ANTECEDENTES
criminais.

A
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. A vítima foi executada em via pública, causando temor e modo na comunidade local. Assim, verifica-se que modus operandi e a dinâmica do crime denotam que o crime perpetrado foi realmente grave.

Nesse sentido, a jurisprudência entende:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o crime foi perpetrado em praça pública, na presença de vários populares, o que justifica a elevação da pena-base.

[...] 5. Agravo desprovido. (
AgRg
no HC 670.215/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
17/08/2021, grifei.)

CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, uma vez que a vítima deixou cinco filhos órfãos, conforme afirmado pela sua filha em plenário, bem como a esposa faleceu posteriormente e perda profunda do ente familiar gerando dano imensurável na família.

Contudo, deixo de valorar negativamente, uma vez que os filhos eram maiores de idade e autossuficientes, inexistindo demonstração de que a vítima fosse o principal responsável pelo sustento financeiro do núcleo familiar.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Levando em conta a negativação de duas circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em
16 (dezesseis) anos
e 06
(seis) meses de reclusão.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes.

Há as circunstâncias agravantes,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no art. 61, inciso II, alínea c do Código Penal e
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime
, conforme o art. 61, II, b do CP, ao passo que ausente circunstância atenuante, razão pelo qual majoro a sanção em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Assim, FIXO a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

3a Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, procedo ao aumento na fração de 1/3 (um terço), em atenção à majorante do art. 121, §4o, última parte, do CP (reconhecida pelo Conselho de Sentença), tornando a pena de pena de
29 (vinte e nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão como definitiva.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal e artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, será:
FECHADO.

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Assim, MANTENHO a prisão do réu
JOEMIR ERMENEGIDO SIQUEIRA
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde
se encontra.

[...]

Destaques n
o
original

No que se refere à pena inicial
,

insurge-se a defesa contra a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito. Argumentando que o incremento da sanção carece de motivação concreta, não havendo elementos idôneos que autorizem o desvalor das circunstâncias judiciais em questão.

Em que pese os esforços defensivos, tal pretensão não merece prosperar.

D
estarte, a defesa requer o afastamento
da valoração

negativa
relativas à culpabilidade

e circunstâncias do crime
quan
to ao delito de homicídio,
alegando
que o magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem
, utilizando-se de elementos já sopesados na análise das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base
em relação a aplicação das agravantes previstas no art. 61, inciso II
,
alíneas
b e c
(assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e recurso que dificultou a defesa das vítimas).

Uma análise atenta da fundamentação expendida pelo juízo a quo revela que não houve a dupla valoração de um mesmo fato, mas sim a criteriosa distinção de elementos que, embora inseridos no mesmo contexto fático, possuem naturezas distintas e, portanto, impactam de forma autônoma na dosimetria da pena
, assim não caracterizando o
bis in idem
.

A defesa alega que a
premeditação
[utilizada para negativar a
culpabilidade
]
teria sido analisada de forma genérica pelo sentenciante,

sob argumento
de que
“
a sentença
limitou-se
a afirmar que houve premeditação, sem indicar qualquer elemento probatório objetivo extraído dos autos que sustente tal conclusão
”
.

Contudo, tal raciocínio está equivocado
.

Inicialmente, cumpre asseverar que a culpabilidade dos réus não foi valorada com base em um
único ponto, se tratando, em verdade, da concatenação d
os elementos focados nas ações dos agentes
,
que não integram o tipo penal, mas evidencia
m

maior reprovabilidade na
vontade
delitiva
.

Ademais, a premeditação, consubstanciada na prévia investigação e na preparação logística para o crime, efetivamente se refere ao
modus operandi
, sendo, portanto, uma circunstância do delito que extrapola o dolo comum. Aliás, no presente caso a especial gravidade do
modus operandi
, ficou evidenciada tanto pelo crime planej
ado quanto pela execução de múltiplos disparos contra vítima indefesa
(laudo pericial n. 1.1.01.2019.028311-01 – ID 182835154, p. 81-90 e ID 1
82835155, p. 1-19), o que autoriza
a
valor
ação negativa
da culpabilidade.
Sendo assim, tal conduta demonstra uma reprovabilidade concreta que transpõe os elementos constitutivos do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse mesmo sentido
,

a
magistrad
a
sentenciante valorou negativamente
as circunstâncias do crime,
sob fundamentação de que

a vítima foi executada em via
pública,
sendo assim, a prática do
crime de
homicídio em via pública, mediante o emprego de arma de fogo, constitui fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime.
Porquanto, a
especial reprovabilidade da conduta reside no risco concreto de dano colateral a transeuntes, fator que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal, sendo irrelevante, para fins de exasperação, o dia da semana ou o horário do
ocorrido.

Outrossim
, vale ressaltar que o caso em discussão
se trata
de um
homicídio

triplamente
qualificado
[por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime]
, assim,
enquanto a primeira qualificadora definiu os limites da pena em abstrato, a segunda e a terceira atuaram na segunda fase da dosimetria como circunstâncias agravantes, nos termos do art. 61, II, alíneas
‘a’,
‘
b
’
e
‘
c
’
, do
Código Penal
.

Nesse prisma
, a elevação da pena mostra-se legítima e isenta de vícios, uma vez fundamentada em elementos que extrapolam o tipo penal. A análise dos autos revela que o juízo a quo observou o princípio da individualização da pena, distinguindo com precisão circunstâncias que, embora coexistam no mesmo contexto, possuem gravidade própria e não se confundem, legitimando a incidência autônoma de cada gravame.

Portanto, a sentença de primeiro grau não se valeu dos mesmos elementos para recrudescer a pena em momentos distintos. Ao contrário, dissecou com precisão os fatos, alocando a forma de execução nas circunstâncias do crime e o grau de pe
rversidade e preparação para
a execução

d
o
crime, na
culpabilidade.

Noutro viés
, os apelantes pleiteiam

a
readequação
da
fração de 1/
6 na majoração da segunda

fase da dosimetria da pena
, sob o argumento de que “
a fundamentação adotada é genérica e não especifica a contribuição individual de cada agravante
”.

Como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece um quantum determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Por essa razão
, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)

Destacamos

Todavia, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Dessa forma
, resta claro que o pedido não comporta provimento,
pois r
espeitado o parâmetro jurisprudencial de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante (
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime)

autoriza
a majoração da pena em 1/3.
A propósito, se tem a

justificativa para
patamar mais gravoso ou mais brando, a aplicação de tal fração sobre a pena-base revela-se adequada e suficiente à repressão do delito
,
sem que isso configure dupla punição.

No atinente ao tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nesse sentido:

“
(...)
cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base
.
”

(
AgRg
no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.)

[...]

Desta
quei

Ante o exposto, a elevação da reprimenda na segunda fase em 1/6
para cada circunstância
mostra-se escorreita, uma vez que amparada em motivação idônea. O incremento punitivo reflete a gravidade concreta da conduta, cujas circunstâncias sobejam os elementos constitutivos do tipo penal, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adinaor
Farias da Costa
e
Joemir

Ermenegidio
Siqueira
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026